Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003043-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILDA COSTA PEREIRA MAZIERO - CPF: 047.080.201-47 (APELANTE), LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.801.450/0001-83 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0192-92 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO EM VIRTUDE DE VÍCIO C/C DANOS MORAIS - VÍCIO OCULTO DE PRODUTO - TELEVISÃO - DESCASO COM O CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

O dever de reparar por danos causados em decorrência de vício do produto dispensa a prova da culpa do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, "ex vi" do art.18, caput do CDC.

“
O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais
.(N.U 0013988-14.2014.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
NILDA COSTA PEREIRA MAZIERO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Substituição de Produto em Virtude de Vício c/c Danos Morais movida contra
LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A
que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: - CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ R$ 1.998,96, a título de restituição, devendo ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Anoto que no prazo de trinta dias após o trânsito em julgado, deverá a empresa ré retirar o produto da residência da autora ou disponibilizar código para postagem. Se não o fizer, considerar-se-á que desistiu do bem, caso em que a mercadoria ficará definitivamente em poder da consumidora, que poderá lhe dar o destino que lhe aprouver. Condeno as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Defende a apelante, através da Defensoria Pública, que resta configurado o dano moral pelos desconfortos sofridos por ela e por sua família em razão da inércia da Apelada em solucionar o problema, que lhe causou grande abalo emocional que fez com que um sonho se tornasse um verdadeiro pesadelo.

Menciona que “não se pode deixar de observar que a autora é pessoa de origem humilde, que com muito sacrifício, utilizando-se de suas economias, conseguiu comprar um aparelho televisor que era objeto de desejo da família, vindo a sofrer grande frustração com o defeito apresentado, uma vez que o produto se tornou inutilizável”.

Ressalta que “a TV caiu sobre o rack no qual estava posta em razão do suporte ter quebrado por não aguentar o peso do próprio equipamento”.

Explica que teve que lidar com o desinteresse da Apelada que, em momento algum, assumiu sua responsabilidade e tampouco propôs qualquer solução, sendo a propositura da presente ação a única solução encontrada para diminuir o prejuízo sofrido.

Destaca que “o defeito do televisor ocorreu na data de 14/07/2017, e somente agora, no ano de 2023, apos decisão judicial, é que a Apelante terá o ressarcimento do prejuízo material por ela sofrido, o que por si só é suficiente para comprovar o abalo moral e psicológico que gerado pela falha na prestação dos serviços prestados, amargados pela Apelada durante todos esses anos, ensejando o dever de reparação também pelo dano moral”.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, para o fim de reformar em parte a sentença recorrida e condenar as apeladas ao pagamento de danos morais em favor da apelante.

Nas contrarrazões, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, requer a seja julgada improcedente o recurso interposto, mantendo-se a inalterada a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
NILDA COSTA PEREIRA MAZIERO
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Substituição de Produto em Virtude de Vício c/c Danos Morais movida contra
LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A
que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: - CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ R$ 1.998,96, a título de restituição, devendo ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Anoto que no prazo de trinta dias após o trânsito em julgado, deverá a empresa ré retirar o produto da residência da autora ou disponibilizar código para postagem. Se não o fizer, considerar-se-á que desistiu do bem, caso em que a mercadoria ficará definitivamente em poder da consumidora, que poderá lhe dar o destino que lhe aprouver. Condeno as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Cinge-se o recurso na verificação da configuração dos danos morais.

A respeito, extrai-se da sentença a seguinte fundamentação (id.195380187):

“(...) Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...) No caso dos autos, tenho que os acontecimentos não podem ser reputados como ofensa ao direito da personalidade da parte autora, por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana. Não se pode elevar à categoria de dano moral qualquer outro padecimento, sob pena de banalização desse instituto jurídico.

É necessário que a situação concreta se apresente suficiente e efetivamente lesiva aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado na espécie.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

- CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.998,96, a título de restituição, devendo ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. (...)”.

Pois bem.

No caso dos autos, resta evidente que a parte autora adquiriu em 29/03/2015 um aparelho de televisão TV LG 60’PLASMA FULL HD DTV PRT, pelo valor de R$ 1.998,96 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos), que em no mês de julho de 2017, ou seja, pouco mais de dois anos após a compra, o suporte (pés) do aparelho quebrou, danificando e inutilizando o aparelho que era sustentando por ele.

Incontroverso, ademais, o vicio no produto de consumo durável, no caso, o aparelho de televisão, porquanto
não houve inconformismo após a sentença ante a ausência de recurso por parte das requeridas/apeladas.

O cerne do litígio consiste, portanto, em aferir se a ré/apelada tem obrigação indenizar a autora, em razão do alegado defeito do produto por ela adquirido (televisão).

Prefacialmente, importa destacar que na presente demanda incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a autora e a ré se enquadram dentro do conceito de consumidor e fornecedor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Como cediço, ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, vejamos:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

Lado outro, o dever de reparar por danos causados em decorrência de vício do produto dispensa a prova da culpa do fornecedor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, "ex vi" do art.18, caput do CDC, "verbis":

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas."

Diante disso, o dano moral exsurge de forma inconteste, visto que o consumidor ficou impossibilitado de fazer o regular uso do produto, no caso, um aparelho de televisão TV LG 60’PLASMA FULL HD DTV PRT adquirido em 29/03/2015, com pouco mais de 02 (dois) anos de uso, circunstância que, de certo, extrapola aos aborrecimentos habituais e corriqueiros, importando em violação aos direitos integrantes da personalidade na tentativa, em vão, de resolver do problema tão simples, necessitando da intervenção estatal para ver o seu direito concretizado.

A privação injusta do uso do aparelho de TV desde o mês de julho de 2017, regularmente adquirida e integralmente quitada, por culpa exclusiva do fornecedor, causa abalo à paz íntima do indivíduo justificando pretensão indenizatória.

Dessa forma, o comportamento estampado das requeridas, na contramão de direção dos princípios basilares do CDC, sugere o arbitramento de reparação pecuniária pujante, porquanto revelado de forma cristalina a ocorrência de descumprimento contratual e violação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e zelo para com o consumidor.

Em suma, o que se extrai dos autos é que a ré, além de fornecer produto que apresentou vicio tornando-o inutilizado, não cuidou de solucionar o problema apresentado, o que constitui conduta que viola a moral da autora que, na qualidade de consumidora, não teve seus direitos respeitados e tampouco consideradas suas reclamações.

Merece, pois, a reparação extrapatrimonial correspondente.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Dessa forma, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apealada e o dano sofrido pela apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TELEVISÃO COM DEFEITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE E FABRICANTE - VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NO CONSERTO – NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - ARTIGO 18 DO CDC – INÉRCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. “[...] A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, logo, incide à espécie o artigo 18 da Legislação Consumerista, que estabelece a responsabilidade solidária do vendedor e do fabricante pelos vícios do produto.
O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por danos morais
. O quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se a verba honorária for fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sua manutenção é medida que se impõe”. (Ap 180084/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) [...]”. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (N.U 0013988-14.2014.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – FORMALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO PELO CONSUMIDOR – DECADÊNCIA NÃO OPERADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 26, §2o, I, do CDC, a formalização de reclamação pelo consumidor para sanar vício oculto apresentado em bem de consumo durável dentro do prazo de garantia obsta o prazo decadencial para ajuizamento de ação em que postula a indenização.
O defeito no produto que o torne impróprio ou inadequado para consumo, e a impossibilidade de uma solução, enseja em condenação em danos morais, cujo valor da indenização está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 1009877-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA DE TV SAMSUNG QUE APRESENTA DEFEITO NÃO SOLUCIONADO – DEVOLUÇÃO DO PRODUTO PARA A FABRICANTE – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO – NECESSIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
Levando em consideração as provas existentes no processo, as quais confirmam os fatos narrados na petição inicial em relação ao vício do produto (TV Samsung) que não foi sanado, sendo efetuada a devolução para a fabricante, devem as requeridas repararem a lesão extrapatrimonial sofrida pela autora com a restituição do valor pago, devidamente corrigido. Comprovado que a autora adquiriu uma televisão para o uso da família e teve suas expectativas frustradas diante do vício do produto não solucionado, bem como os aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos, mostra-se configurado o dano moral.
Se o quantum indenizatório fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para redução.(N.U 1010203-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, havendo valor de condenação, este deve ser estabelecido consoante disposições contidas no § 2.o do artigo 85 do CPC. Ademais, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo estabelecido no dispositivo supra mencionado.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reformando parcialmente a sentença recorrida para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do apelante,
devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação. Por conseguinte, condeno as apeladas ao pagamento de honorários que fixo em 15% (quinze) do valor da condenação, além do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024